Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento. Penhora de proventos de aposentadoria. Mitigação da impenhorabilidade. Possibilidade. Preservação do mínimo. existencial. Limitação do percentual. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que afastou a penhora incidente sobre proventos de aposentadoria dos executados, sob o fundamento de impenhorabilidade.
II. Questões em discussão
2. (i) Definir se a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria possui caráter absoluto e (ii) estabelecer se, no caso concreto, é possível a penhora parcial dos valores, sem comprometimento do mínimo existencial dos devedores.
III. Razões de decidir
3. Embora a constrição sobre a integralidade dos proventos revele-se medida desproporcional, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, admitindo mitigação em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor.
4. O inadimplemento de acordo judicial homologado e a natureza alimentar dos honorários advocatícios reforça a necessidade de harmonização entre os interesses das partes.
5. A ausência de comprovação detalhada das despesas dos devedores não impede a fixação de percentual razoável de penhora, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Mostra-se adequada a limitação da constrição ao percentual de 30% dos proventos, com liberação do excedente, preservando-se o mínimo existencial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para limitar a penhora ao percentual de 30% dos proventos de aposentadoria dos executados, com liberação do valor excedente.
Tese: A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria pode ser relativizada, admitindo-se a penhora parcial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: Art. 789, art. 833, IV, e 854, § 4o do CPC;
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018; EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 27/02/2019.